Tribunal: TJES
Processo: 0000698-27.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000698-27.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON FRANCISCO MONTEIRO FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C
RIMINAL
- OMISSÃO
VERIFICADA
E SANADA

-
HONORÁRIOS -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. C
onstata-se
omissão

n
o que toca ao pedido referente à fixação de honorários advocatícios,
e,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
a
Advogad
a
, reput
a-se
coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
8
0,00 (
oitocentos

e oitenta
reais).

Ademais, sucita pela majoração do honorário arbitrado em primeiro grau, todavia, entendo por irrazoável e desproporcional o valor suscitado de R$3.830,00, por esse motivo, temo por majorar tão somente o valor de R$180,00, conforme os moldes do art. 85 do CPC

2. Recurso conhecido e parcialmente provido para sanar a omissão apontada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão Id 6942540 que, nos autos da Apelação Criminal interposta por
ROBSON FRANCISCO MONTEIRO FRANCA
,
em face de

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, à unanimidade de votos negou provimento ao recurso.

O
embargante alega, em síntese, que o acórdão foi
omisso
em relação

ao
pedido de arbitramento de honorários advocatícios referente a apelação interposta p
el
o
advogad
o
para o patrocínio da defesa do Apelante, por se tratar de advocacia dativa
.
Ademais, vem requerer a majoração do valor aplicado para honorários de primeira instância.

Passo, assim, a análise da omissão apontada no presente recurso.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar:
a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível
, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis
.
O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.

Contemplando as alegações formuladas pelo embargante, verifico que
lhe assiste razão, na medida em que
o julgamento
realmente
restou
omisso,

referente ao
ponto alegado
.

Pois bem. Compulsando novamente os autos, necessário se faz sanar a omissão apontada, vejamos.

No que toca ao pedido referente à fixação de honorários advocatícios,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o

Advogad
o
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
80
,00 (
oitocentos

e oitenta
reais).

Em que pese o pedido conjunto de majoração aplicado quanto ao aplicado em primeira instância ao valor de R$3.830,00, entendo pelo seu não cabimento, uma vez que o valor arbitrado se deu em consonância com o usual, não sendo a situação dos autos caso atípico ou além do razoável.

Contudo, entendo que conforme supracitado, é preciso a harmonia com o dispositivo mencionado, nos termos do CPC, motivo esse, que passo a majorar os honorários fixados em primeiro piso em R$180,00 (cento e oitenta reais), totalizando-o em R$880,00 (oitocentos e oitenta reais).

CERTIDÃO
DE ATUAÇÃO

Quanto a certidão de atuação, determino que seja remetido os autos processuais à Secretaria para fins de expedi-las, sendo essas desmembradas, a fim de respeitar os valores permitidos pela PGE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para fixar os honorários advocatícios pleiteados
.

É como
voto
.

6

1
Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, vol.3, juspodium, 2007, pag. 159.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)